Tribunal: CARF
Processo: 10730.006262/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.006262/2010-77
ACÓRDÃO
2301-011.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AULENIO BRASIL DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação ou manifestação de inconformidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso precluso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.006262/2010-77
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito
tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
relativo ao ano-calendário 2007, no valor original de R$ 1.147.792,18, acrescido
de multas, de ofício e moratória, e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado
em razão de: a) omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica, R$
3.582.396,01, compensado imposto retido no valor de R$ 984.108,52, fonte
Banco do Brasil SA; e b)compensação indevida de imposto complementar, R$
1.146.741,80.
O contribuinte alega, em síntese, que a omissão de rendimento apontada não
ocorreu, pois os rendimentos foram informados na declaração de ajuste anual na
condição de rendimentos recebidos por pessoa física e o imposto retido como
imposto complementar, ocorrendo, em verdade, erro de fato.
Afirma, então, que os rendimentos e a respectiva retenção na fonte
correspondem a honorários advocatícios, a saber: a) ação trabalhista no 02208-
199-045-01-00-5, processada perante a 45a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro,
alvarás no 087/07, no valor de R$ 1.278.508,30, rendimentos, e alvará no 0088/07,
imposto retido, R$ 484.227,02; b) ação trabalhista no 00506-1992-043-01-00-9,
processada perante a 43a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, alvará no 0216/07,
R$ 2.404.167,25, rendimento, e imposto retido no valor de R$ 531.648,90.
Alega que há um descompasso entre a data do efetivo recolhimento do imposto
retido e a data de expedição dos alvarás judiciais que determinaram a retenção e
o pagamento, dificultando a associação do rendimento com o imposto retido em
data posterior.
Acosta cópias de alvarás e documentos de arrecadação para comprovar
alegações, fls. 25 a 40.
Requer aplicação do princípio da verdade material para afastar a imputação fiscal.
Revisão de ofício afastou a imputação de omissão de rendimento, no valor de R$
3.582.396,01, computando-se o imposto retido na fonte comprovado, no valor de
R$ 984.108,52, acatando a alegação de erro de preenchimento. Mantida a glosa
de compensação indevida dos valores declarados a título de imposto
complementar, R$ 1.146.741,80 (Termo Circunstanciado e Despacho Decisório,
fls. 52 a 55).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.006262/2010-77
3
Imposto suplementar alterado de R$ 1.147.792,18 para R$ 162.633,28, sujeito a
multa e juros de moratórios.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade para
se insurgir quanto à aplicação da taxa Selic na correção do imposto suplementar.
Alega inconstitucionalidade na utilização desta taxa para atualizar recolhimento
de imposto de renda em atraso. Havendo inconstitucionalidade, a taxa Selic
deveria ser substituída pelos juros legais à taxa de 1,00%, cumulada com correção
monetária, nos termos do Código Tributário Nacional, art. 161.
Afirma que a utilização da taxa Selic não seria juridicamente segura, pois
impediria o conhecimento prévio do percentual, nem seria operacional, além de
ser incompatível com a permissão de capitalização anual dos juros prevista no art.
591 do Código Civil.
Cita precedentes de decisões do Superior Tribunal de Justiça que corroboram suas
alegações (fls. 66 e 68).
Conclui alegando que os índices de correção impostos pelo Estado devem
obedecer os princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade, uma
vez que é sabido não haver lei que defina a taxa Selic, contrariando a Constituição
Federal, art. 5o, inciso II.
Requer a procedência da impugnação para afastar a aplicação da taxa Selic na
atualização do imposto suplementar.
A DRJ, ao apreciar manifestação de inconformidade ofertada pelo sujeito passivo,
decidiu por julgar improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não comprovado o efetivo recolhimento do imposto complementar lançado na
declaração anual de ajuste pelo sujeito passivo, configura-se a compensação
indevida do imposto sobre a renda devido no ano-calendário.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO
E CUSTÓDIA.
A partir de 1o de abril de 1995, sobre débitos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, são devidos juros moratórios equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao de vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.006262/2010-77
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2017, conforme termo de
ciência de fl. 93, o sujeito passivo interpôs, em 22/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que todos os rendimentos foram declarados e que não haveria omissão de
rendimentos;
b) Que o lançamento é nulo por ofensa aos princípios da legalidade e da verdade
material;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Passa-se à análise do conhecimento.
Conforme apontado no relatório, o sujeito passivo apresentou impugnação se
insurgindo contra as infrações apontadas.
Por sua vez, a Unidade de Origem, também detalhado no relatório, acolheu em
parte os argumentos e reduziu alterou o lançamento:
Revisão de ofício afastou a imputação de omissão de rendimento, no valor de R$
3.582.396,01, computando-se o imposto retido na fonte comprovado, no valor de
R$ 984.108,52, acatando a alegação de erro de preenchimento. Mantida a glosa
de compensação indevida dos valores declarados a título de imposto
complementar, R$ 1.146.741,80 (Termo Circunstanciado e Despacho Decisório,
fls. 52 a 55).
Imposto suplementar alterado de R$ 1.147.792,18 para R$ 162.633,28, sujeito a
multa e juros de moratórios.
Devidamente intimado da decisão da Unidade de Origem, o sujeito passivo
apresentou manifestação de inconformidade se insurgindo apenas contra a multa de ofício
aplicada no patamar de 75% e os juros aplicados, alegando que seriam desproporcionais e
incabíveis.
Não apresentou, naquele momento, qualquer manifestação contra a manutenção
da glosa de compensação indevida de valores declarados a título de imposto complementar no
valor de R$ 1.146.741,80.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.006262/2010-77
5
Desta forma, restou estabelecida a lide, qual seja o questionamento da multa de
ofício e os juros de mora apontados no lançamento.
Já no recurso apresentado, o sujeito passivo restringe-se a apresentar argumentos
contra a glosa do imposto complementar, bem como a sustentar a nulidade do lançamento por
ofensa aos princípios da legalidade e da verdade material.
O segundo argumento trazido no recurso e acima apontado somente veio à tona
nesta fase recursal. Em nenhuma passagem da manifestação de inconformidade, momento em
que estabelecida a lide, houve qualquer alegação de nulidade no sentido apontado.
Assim, considerando que houve a preclusão, deixo de conhecer das alegações que
tratam da glosa do imposto complementar e da sustentação de nulidade, na esteira do que
prescreve o art. 17 do Decreto no 70.235/72, o que nos remete ao não conhecimento do recurso,
dado que únicas matérias aventadas.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, face a preclusão.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 120
DF CARF MF
Original